Tribunal: TJES
Processo: 0028958-81.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Extinção da Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028958-81.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JANDYRA DE CAMPOS CHAGAS e outros (12)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REMESSA À CONTADORIA PARA ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. INADEQUAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos em face de v. acórdão da Primeira Câmara Cível, que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível manejada no bojo de cumprimento de sentença, sob o fundamento de inadequação da via recursal eleita. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro de fato ao reconhecer natureza interlocutória da decisão de origem, alegando que esta teria homologado cálculos, determinado pagamento por RPV e extinguido a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato ao reconhecer a natureza interlocutória da decisão proferida no cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a decisão de origem possuía natureza terminativa apta a desafiar apelação cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo da parte sucumbente.
4.
O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia e concluiu que a decisão impugnada apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos valores devidos, sem extinguir o cumprimento de sentença ou homologar definitivamente os cálculos.
5.
A inexistência de determinação de expedição de RPV evidencia que o feito executivo permanecia em curso, em fase de liquidação e atualização de valores.
6.
A decisão que impulsiona o feito executivo para atualização de cálculos possui natureza interlocutória, razão pela qual a impugnação deveria ocorrer mediante agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
7.
A interposição de apelação cível contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, circunstância que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.
8.
O embargante não demonstrou qualquer vício interno no julgado, limitando-se a reiterar tese já apreciada e rejeitada pelo colegiado.
9.
Não se verifica caráter manifestamente protelatório na oposição dos aclaratórios, motivo pelo qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
1
0
.
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.022, 1.026, § 2º, 932, III, 1.009 e 203, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: Não houve indicação expressa de precedentes jurisprudenciais específicos no voto.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
IPAJM -
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face do v. acórdão constante no ID 18784558, emanado desta colenda Primeira Câmara Cível, sob a relatoria do preclaro Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia contra decisão monocrática de ID 14953932 que, em sede de cumprimento de sentença iniciado por

JANDYRA DE CAMPOS CHAGAS E OUTROS
, não conheceu da apelação cível aforada em face de decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização dos valores devidos.

Nas razões recursais, o embargante alega que o v. acórdão teria incorrido em contradição e erro de fato ao considerar que a decisão de primeiro grau ostentava natureza meramente interlocutória por se limitar a ordenar a remessa dos autos ao contador para atualização de cálculos, sem extinguir a fase executiva ou fixar valores.

Sustenta, ainda, que o julgado foi omisso ao deixar de apreciar a tese de que a decisão de origem (ID 12647118), homologou a conta de custas e ordenou o pagamento por RPV, extinguindo de ofício o feito executivo, o que caracterizaria verdadeira sentença terminativa passível de impugnação por apelação, conforme os arts. 203, § 1º, e 1.009, do CPC.

Desse modo, pleiteia que sejam sanadas “a contradição, a omissão e o erro de fato acima apontados, reconhecendo-se que a decisão recorrida de ID 12647118 efetivamente homologou cálculos, extinguiu a execução e determinou a expedição de RPV, atribuindo-se efeitos infringentes aos aclaratórios para reformar o acórdão embargado”.

Pois bem. Como cediço, a sistemática processual civil, especificamente no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, prevê que os embargos de declaração se destinam de forma exclusiva à superação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Nesse sentido, os aclaratórios não constituem a via processual adequada para deduzir mera pretensão de reforma ou de rediscussão do mérito da causa por mero descontentamento subjetivo da parte sucumbente.

In casu
, o embargante aduz que o julgamento colegiado incorreu em omissão, contradição e erro de fato por desconsiderar que o ato judicial de origem, ao determinar a remessa do feito para atualização de cálculos e ordenar providências relativas ao pagamento de custas, pôs fim ao cumprimento de sentença, extinguindo a execução.

Contudo, diversamente do que sustenta, constata-se que o acórdão ora embargado abordou a questão com absoluta clareza jurídica e coerência argumentativa, estabelecendo expressamente que a decisão agravada possui natureza de decisão interlocutória, pois não extingue a fase de cumprimento de sentença em relação à obrigação principal, limitando-se a impulsionar o feito para a liquidação do julgado.

Por ser oportuno, transcrevo excertos do voto de relatoria proferido pelo preclaro Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Confira-se:

“Como se vê, a decisão impugnada através do apelo determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos valores devidos, o que indicaria que a execução do principal não fora extinta nem homologada, configurando apenas decisão interlocutória.

Sobreleva notar que, ao contrário do que afirma o recorrente, nem sequer houve determinação de expedição de RPV.

Sendo assim, a decisão monocrática recorrida aplicou o direito de forma irretocável, ao não conhecer da apelação cível interposta (ID N° 12647119), por motivo de manifesta inadmissibilidade (art. 932, III, do CPC), dada a inadequação da via eleita, de modo que o Agravo Interno não apresenta qualquer elemento novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a premissa adotada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento”.

Ou seja, em verdade, verifica-se que o embargante não apresentou elementos capazes de demonstrar que a fase executiva principal em relação aos credores ora embargados tenha sido definitivamente extinta com a satisfação integral do crédito ou homologação terminativa. Ao revés, o ato de envio dos autos ao contador para fins de atualização de valores demonstra que o feito se encontra em pleno trâmite de liquidação e acerto de contas.

Nesse contexto, cabia ao recorrente, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impugnar o provimento interlocutório por meio de agravo de instrumento, encargo do qual não se desincumbiu ao optar pela interposição de apelação cível, revelando-se impossível esclarecer ou alterar o critério de cabimento recursal com base em meras alegações unilaterais.

Dessa forma, o afastamento da pretensão recursal operado pelo acórdão se baseou na aplicação escorreita das regras de admissibilidade e na jurisprudência pacífica que qualifica como interlocutório o ato que determina a remessa à contadoria sem colocar termo final ao cumprimento de sentença, restando caracterizado o erro grosseiro que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Destarte, diante da ausência de omissão, contradição ou erro de fato acerca da natureza do ato judicial de origem, resta evidente que o acórdão embargado não padece de nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, tendo examinado exaustivamente a controvérsia sob a ótica do cabimento recursal na fase executiva.

A rediscussão de matéria já julgada, sob o rótulo de omissão ou contradição, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em face do embargante, por não identificar, por ora, o caráter manifestamente protelatório na conduta processual adotada, visto que a insurgência buscou delimitar os contornos do cabimento de seu recurso, ainda que por via inadequada.

Diante do exposto, por não identificar a ocorrência de quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum
, os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)